Tribunal: STF
Processo: RE 1483790
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário (e. doc. 11), interposto por Niva Gleuce de Ávila Minervini Braga, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul (e. doc. 09), assim ementado:  



    APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES REJEITADAS - APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO - PARIDADE REMUNERATÓRIA E INTEGRALIDADE NO CÁLCULO DE PROVENTOS - TEMA 139 DO STF - NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA REGRA DE TRANSIÇÃO ESPECIFICADA NOS ARTIGOS 2º E 3º DA EC 47/05 - REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO CUMPRIDOS PELA IMPETRANTE - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS VOLUNTÁRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 



    Em se tratando de ato administrativo de trato sucessivo, cada ato pode ser atacado por Mandado de Segurança. Por tratar o Tema 1019 do STF de aposentadoria da categoria de Policiais, não se aplica ao presente caso. Preliminares rejeitadas. 



    O STF, ao proferir julgamento do RE 590.260 em sede de repercussão geral, firmou tese no Tema 139 no sentido de que "os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005". 



    O art. 3º da EC 47/05, exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: ingresso no Serviço Público até o dia 16/12/98; 25 anos de efetivo exercício no Serviço Público; 15 anos de carreira; 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria; 35 de contribuição, se homem e 30, se mulher e, 60 anos de idade para homens e 35 para mulheres, contudo, para cada ano a mais de contribuição que ultrapasse os 35 e 30, diminui-se um na idade limite de 60 e 55 anos, respectivamente para homens e mulheres. 



    In casu, a despeito de ter a impetrante apelada cumprido o requisito exigido pelo inciso II (mais de 25 anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se deu a aposentadoria), não comprovou possuir 30 anos de contribuição (inciso I), tampouco a idade mínima de 55 anos.



    Inexistindo direito líquido e certo, o recurso deve ser provido para que denegar a segurança pleiteada. Reexame necessário de sentença e recursos voluntários de apelação conhecidos e providos.



    Em suas razões, a Recorrente sustenta que "(...) exerce atividade de odontóloga (de risco) e, portanto, ao contrário do que decidido no acórdão recorrido, não se aplica a regra de transição invocada, o que revela a negativa de vigência art. 40, §§ 4º, incisos II e III, e 8º, da Constituição Federal e aos arts. 6º e 7º da Emenda Constitucional nº 41/03 e 2º da Emenda Constitucional nº 47/05."’  



    Assevera que o Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.019 da repercussão geral, discute a possibilidade de concessão de aposentadoria especial com paridade e integralidade independentemente do cumprimento das regras contidas na Emenda Constitucional nº 47 para os cargos que envolvem risco.  



    Argumenta que, tendo sido reconhecido seu direito à aposentadoria especial, faria jus à paridade e à integralidade, independentemente do cumprimento das regras contidas na aludida Emenda Constitucional.  



    É o relatório. Decido.  



    O Tribunal de Justiça do Estado, ao examinar os fatos e as provas constantes dos autos, assentou que a autora, ora recorrente, tem direito à aposentadoria especial, mas não faz jus à integralidade e à paridade, por não haver preenchido todos os correspondentes requisitos transitórios.  



    Transcrevo o seguinte trecho do voto condutor (com meus grifos):  



    A respeito do assunto, o Supremo Tribunal Federa, ao proferir julgamento do RE 590.260 em sede de repercussão geral, firmou a seguinte tese no Tema 139:



    (...)



    Nesse contexto, têm direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003 e que se aposentaram em momento posterior, desde que cumpridas as regras de transição previstas nos artigos 2º e 3º da EC 47/2005, que possuem as redações:



    (...)



    In casu, a prova dos autos não deixa qualquer margem de dúvidas de que a impetrante/apelada ingressou no serviço público mediante concurso público no cargo de Odontóloga na data de 24/10/1991, cujo exercício se deu até a data de sua aposentadoria em 08/06/2020. 



    Merece destaque, ainda, que foi especial a aposentadoria da impetrante/apelada e que contava ela com 52 anos de idade. 



    Portanto, é indene de dúvidas o efetivo exercício no serviço público do cargo de Odontóloga por exatos 28 anos, 7 meses e 3 dias; que a aposentadoria foi especial e que contava ela com 52 anos de idade. 



    Pois bem. Conforme regras de transição, para a aposentadoria com paridade remuneratória e integralidade nos cálculos, o STF foi enfático ao exigir o cumprimento das regras estabelecidas nos artigos 2º e 3º da EC 47/2005, cujos requisitos são CUMULATIVOS. 



    É fato que a impetrante/apelada contava com mais de 25 anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se deu a aposentadoria, o que indica o cumprimento do inciso II. 



    No entanto, não comprovou possuir 30 anos de contribuição com a previdência, conforme exige o inciso I. 



    Não fosse o bastante, o inciso III do art. 3º da EC 47/2005, concernente a idade mínima, reporta ao art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, que exigia, em sua anterior redação, que para cado ano a mais de contribuição que ultrapasse os 35 (para homens) e 30 (para mulheres), diminui-se um na idade limite de 60 anos (para homens) e de 55 anos (para mulheres). 



    Na espécie, como dito anteriormente, a impetrante/apelante aposentou-se com 52 anos e idade e, com as devidas vênias, não houve incidência da redução da idade, na forma do art. 3º, inciso III, da EC 47/2005, posto que possui, tão somente, pouco mais de 28 anos de contribuição. 



    Assim, também não houve o cumprimento do inciso III, que exige a idade mínima de 55 anos para mulheres.  (Grifei)  



    Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, nos termos articulados pela recorrente, esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, dada a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório.  



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1430527/SP, de minha relatoria; RE 1462623/SP, ministro Edson Fachin; ARE 1.312.841-ED-AgR, ministro Roberto Barroso; ARE 1408071/SP, ministro Flávio Dino; e, ainda, o seguinte julgado do Plenário do Supremo:  



    Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Aposentadoria especial. Médico. Paridade e integralidade. Verificação do preenchimento dos requisitos. Matéria Infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência. 



    2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas n 279 e 280/STF. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (RE 1452525 AgR, ministro LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de  06-02-2024) 



    Entendo, ademais, não ser aplicável à presente hipótese o Tema nº 1.019 da Repercussão Geral (RE nº 1.162.672-RG/SP), que trata de policial civil (atividade muito distinta daquela do autor da ação da qual tirado o presente recurso), em cujo âmbito fora fixada tese nesses termos:  



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”. Nesse sentido: ARE 1474750 / SP, ministro ANDRÉ MENDONÇA.  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.  



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado nº 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.  



    Publique-se.



Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente